Tribunal: TJES
Processo: 5000717-25.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas; Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-25.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE PESSOA NATURAL. NATUREZA JURIS TANTUM. PATRIMÔNIO DECLARADO AO FISCO. VALORES EM ESPÉCIE. CAPACIDADE FINANCEIRA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à recorrente e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A agravante sustenta ser advogada associada com renda mensal de aproximadamente R$ 3.800,00 e que o patrimônio declarado em seu imposto de renda já teria sido consumido por despesas cotidianas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de valores expressivos em dinheiro em espécie e a titularidade de bens móveis, declarados à Receita Federal, são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência financeira e justificar a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

A análise da hipossuficiência financeira para fins de gratuidade judiciária deve ser global, abrangendo não apenas a renda mensal declarada (fluxo de caixa), mas também a higidez patrimonial do requerente.

A existência de patrimônio disponível, especificamente valores significativos mantidos em “dinheiro em espécie” e veículos, informados em declaração de imposto de renda, demonstra capacidade de pronto pagamento das custas processuais e afasta a condição de miserabilidade jurídica.

A ausência de prova de modificação superveniente negativa na situação financeira da parte, após a constatação de patrimônio incompatível com a benesse, impõe a manutenção da decisão que revogou o benefício.

É dispensável o recolhimento do preparo recursal quando o objeto do recurso for justamente o direito à assistência judiciária gratuita, em observância ao acesso à justiça e ao efeito suspensivo ope legis da decisão que indefere o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência de recursos de pessoa natural é relativa e cede diante de elementos que demonstrem patrimônio líquido e valores em espécie incompatíveis com a gratuidade de justiça. 2. A avaliação da condição de hipossuficiente deve considerar o conjunto patrimonial do requerente e não apenas sua remuneração mensal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESERÇÃO

Não obstante os argumentos articulados em sede de contrarrazões recursais, verifica-se que o objeto central do presente inconformismo é justamente o direito à assistência judiciária gratuita. Nesse cenário, resta dispensado o recolhimento do preparo para discussão do próprio benefício, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF). 4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015). 5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado. 6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE
em face da r. decisão proferida no evento nº 15330086, que revogou o benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente em primeiro grau e, consequentemente, determinou a intimação para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16656393, a agravante alega, em resumo, que:
(i)
atua como advogada associada percebendo remuneração mensal aproximada de R$ 3.800,00, valor este insuficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar;
(ii)
a decisão agravada fundamentou-se em informações fiscais pretéritas, sendo que o veículo mencionado já foi alienado em outubro de 2024 para o custeio de despesas cotidianas;
(iii)
o montante em espécie declarado no imposto de renda decorre da venda do referido automóvel e já foi consumido pela manutenção da subsistência da agravante;
(iv)
a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo prova inequívoca em sentido contrário;
(v)
a revogação do benefício, sem a ocorrência de fato novo ou modificação da situação financeira, afronta o princípio da segurança jurídica e o acesso à justiça.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Contudo, tal presunção não é absoluta e pode ser elidida quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. Na espécie, a decisão monocrática fundamentou-se em informações concretas extraídas da declaração de imposto de renda da agravante referente ao ano de 2023 (evento nº 14790508), que revela a titularidade de bens móveis (veículo e motocicleta) avaliados em R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) e a relevante quantia de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) em espécie.

A declaração mais recente, relativa ao ano de 2024 (evento nº 14790509), corrobora a suficiência financeira da recorrente, pois, ao tempo em que comprova a venda de um dos veículos, também evidencia o aumento do valor mantido em espécie para R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais), patrimônio disponível incompatível com a benesse pretendida.

A alegação de que a renda mensal como advogada associada gira em torno de R$ 3.800,00, fato, aliás, não comprovado, não é isoladamente suficiente para o deferimento da gratuidade quando o patrimônio declarado indica solvabilidade.

A análise da hipossuficiência deve ser global, considerando não apenas o fluxo de caixa mensal, mas a higidez patrimonial do requerente. A manutenção de valores significativos em “dinheiro em espécie” é sinal claro de capacidade de pronto pagamento de despesas processuais. Não há, portanto, prova de modificação superveniente da situação financeira que justifique a restauração do benefício anteriormente revogado, mas sim a confirmação de que a agravante possui meios de litigar sem o auxílio do Estado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.